Tribunal: TJDFT
Processo: 0717399-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a parte Embargada para se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no ID 36370358, pág.1/5, em vista da alegação de erro material. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator